Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717029-23.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE APELADO: RAUL CANAL, ADRIANA BITENCOURTI DORETO CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo exequente, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE, contra a sentença que, em sede de cumprimento de sentença, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, combinado com os artigos 330, inciso III, e 513, todos do Código de Processo Civil. O recurso foi julgado por esta eg. Turma Cível, que negou provimento ao seu apelo. O apelante colacionou acordo extrajudicial firmado entre as partes (ID 56600151) e pediu a sua homologação judicial. Foi determinada a intimação das partes para prestar os esclarecimentos necessários. Contudo, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado. O acordo firmado compreende obrigações concernentes a vários processos e, apesar de constar, dentre esses, o número da presente apelação, o pacto em questão não abrangia o objeto deste recurso, que trata de obrigação de fazer em que o Tribunal decidiu que não há título executivo. Desse modo, o pedido de homologação do acordo é carente de interesse de agir por ausência de interesse processual. ISSO POSTO, rejeito o pedido de homologação do acordo de ID 56600151. Após o trânsito em julgado do Acórdão de ID 56600151, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va